Tribunal: TJMT
Processo: 1038081-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038081-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Responsabilidade dos sócios e administradores, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 707.027.271-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS SANTETTI - CPF: 069.079.949-76 (AGRAVADO), OSMAR VARGAS DE JESUS - CPF: 996.850.861-68 (AGRAVADO), LILIAN PIMENTA MIRANDA - CPF: 024.683.182-00 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.417.093-84 (AGRAVADO), JOCIANO SOSTENE SUTIL - CPF: 052.723.571-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, formulado em Ação de Regresso, sob o fundamento de movimentações bancárias expressivas, sem oportunizar a apresentação de documentos complementares para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustentou que os valores movimentados decorrem da atividade rural e não representam disponibilidade econômica, ressaltando saldo bancário insuficiente para arcar com as custas processuais. Pleiteou a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que indefere pedido de justiça gratuita com base em elementos constantes dos autos, sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2o, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

A decisão impugnada indeferiu o benefício com base exclusiva em extrato bancário, sem intimação prévia para apresentação de novos documentos, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Tal procedimento viola também o art. 10 do CPC, que consagra o princípio da não surpresa, impedindo o julgamento com base em fundamento sobre o qual não tenha havido manifestação das partes.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de decisões que indeferem de plano a justiça gratuita sem permitir ao requerente demonstrar a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo deve oportunizar à parte a apresentação de documentos comprobatórios antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

A decisão que indefere o benefício sem essa oportunidade ofende os
arts
. 99, § 2o, e 10 do CPC, sendo nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A anulação da decisão que indeferiu o benefício de plano impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução sobre a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2o, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, AI 0050581-48.2022.8.19.0000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira
Zefiro
, j. 23.03.2023
;
TJ-MG, AI 1.1205.85.27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1038081-47.2025.8.11.0000
.

J
OS
É
CARLOS FRANCISCO DA SILVA
X
ANT
Ô
NIO CARLOS SANTETTI e outros (4)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da

Ação de Regresso n. 1000877-54.2025.8.11.0101
,
ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS SANTETTI e outros (4)
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
o agravante sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita sem oportunizar a apresentação de documentos complementares capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta que, embora haja movimentações bancárias com valores expressivos em sua conta, essas movimentações são próprias da atividade rural e não representam disponibilidade financeira, mas sim fluxo de custeio, pagamentos de fornecedores, amortização de dívidas e despesas de safra.

Aduz que o extrato bancário juntado aos autos demonstra que seu saldo em conta é de apenas R$ 2.690,44 (dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), valor insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Por fim, requer a reforma da decisão
recorrida
para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja determinada a reabertura de prazo para apresentação de documentos complementares.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de
id n.
326636388.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão sub judice diz respeito à análise da
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sem antes
oportunizar-lhe
a comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o legislador impôs ao magistrado o dever de, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, o juízo
singular
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante com base apenas na análise do extrato bancário juntado aos autos, sem antes determinar a apresentação de documentos complementares capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

O procedimento adotado
viola frontalmente o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, bem como o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal, segundo o qual "
o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
".

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SEM, CONTUDO, OPORTUNIZAR AO AUTOR/AGRAVANTE A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 99, § 2o, DO CPC E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA
ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - AI: 00505814820228190000 202200269816, Relator.: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INTIMAÇÃO. ART. 99, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Segundo o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o Magistrado somente poderá indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. II - Comprovada a violação à disposição contida no §2o, do art. 99 c/c art. 10, ambos do CPC, assim como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça, necessário a anulação da decisão agravada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11205852720238130000, Relator.: Des.

(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 21/11/2023, Câmaras

Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2023)

Portanto, ao indeferir o pedido de justiça gratuita sem antes oportunizar ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, o juízo a quo violou o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo, antes de decidir sobre o pedido de gratuidade da justiça, oportunize ao agravante a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025